Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-18.2025.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer com indenização por danos morais. Indeferimento da inicial. Associação. Ilegitimidade ativa ad causam. Representação dos associados. Autorização expressa e específica para propositura de ação. Ausência. Insuficiência da representação decorrente de previsão estatutária genérica. Objeto. Serviço de fornecimento de água pelo condomínio. Gestão. Interesses dos associados. Postulação. Ausência de previsão estatutária. Legitimação condicionada. Ilegitimidade ativa. Afirmação. Legitimação. Comprovação. Momento do aviamento da ação. Carência de ação. Inexistência. Afirmação. Condicionamento a prévia oitiva da parte ou assinalação de prazo para saneamento. Descabimento. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face de sentença que, lastreada nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, VI, todos do Código de Processo Civil, indeferira a inicial e extinguira, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e indenização por danos morais, manejada por associação em desfavor de entidade condominial, ao fundamento de que, conquanto devidamente intimada, não acudira a determinação que lhe fora endereçada volvida à comprovação da sua legitimidade ativa ad causam mediante comprovação de delegação de poderes via estatuto ou em assembleia dos associados.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência do vício içado como apto a ensejar o indeferimento da inicial e a extinção da ação manejada pela apelante, com base na irregularidade imprecada à peça pórtico, notadamente quanto a não apresentação das autorizações expressas e específicas, acompanhadas da relação individualizada dos beneficiários, para legitimar a associação a propor ação judicial em nome de seus associados.
III. Razões de decidir
3. A legitimação ativa da parte deve estar aparelhada no momento da formulação da ação, não soando pressuposto para afirmação do vício procedimental a assinalação de prazo para que viesse a evidenciar sua legitimação ativa, por consubstanciar-se como associação, mediante apresentação de inserto contido em seu estatuto ou mediante deliberação assemblear, pois, encerrando pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do pedido e condição de procedibilidade da formulação, devem acompanhar necessariamente a petição inicial.
4. Emerge da regra segundo a qual a ninguém é dado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, a apreensão de que só é titular da ação e, portanto, possui capacidade para ser parte no processo (legitimidade) aquele que detém o direito material ou a obrigação relativa ao objeto da demanda, sendo, portanto, sujeito da relação jurídica que a fundamenta, devendo essa apreensão emergir plasmada ao ser exercitado o direito subjetivo de ação assegurado a todos (CPC, art. 18).
5. De acordo com o art. 5o, XXI, da Constituição Federal, é reconhecida a legitimidade extraordinária das associações, na qualidade de substitutas processuais, para a proposição de ações visando à defesa dos direitos de seus filiados, desde que cumprido o requisito da expressa autorização, de maneira que, ao interpretar aludido dispositivo constitucional, no julgamento do RE 573.232/SC, em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal se pronunciara no sentido da imprescindibilidade da autorização expressa e específica dos filiados para que a entidade de classe possa atuar em juízo na defesa dos seus direitos, não sendo suficiente apenas a previsão estatutária genérica da entidade para tal desiderato sem que a formulação alcance a postulação em juízo como substituta dos associados.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.